Tribunal: TJES
Processo: 5025339-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025339-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SCHETTINO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025339-67.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SCHETTINO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL E DA UFES. AUTARQUIA FEDERAL INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que é servidor público federal aposentado. Informa que notou a realização de descontos indevidos em sua conta bancária, por parte da UFES, em decorrência de contrato de empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, não reconhecido pelo consumidor. Assim sendo, ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco do Brasil e da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo (UFES), pugnando pela suspensão imediata dos descontos realizados em seus proventos e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu salário.

O juízo sentenciante reconheceu a incompetência do juízo, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a presença da UFES no polo passivo da demanda.

Em sede recursal, o autor requer a prioridade de tramitação do feito. Quanto ao mérito, discorre que o juízo
a quo
se equivocou em reconhecer a incompetência do juízo estadual para julgar demanda proposta em face do Banco do Brasil. Dessa forma, requer a total procedência dos pedidos iniciais, bem como reconhecimento de omissão e contradição encontradas na sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

Observo que, consoante disposto em sede de sentença, a presente demanda processual foi ajuizada em desfavor da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo (UFES), autarquia federal.

Dessa forma, deve ser aplicado ao processo a súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça: “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Assim sendo, entendo pela competência do Juízo Federal para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, bem como do art. 45 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse cenário, é o caso de extinção do feito por incompetência do Juizado Especial Cível Estadual para processar e julgar a demanda, uma vez que a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) é uma autarquia federal.

In casu, sequer se poderia cogitar de eventual extinção parcial da demanda, com sua redução subjetiva e correspondente exclusão somente da autarquia federal, pois a demanda, tal como formulada, impede tal cisão sem comprometimento de seu sentido, haja vista a interligação entre as condutas praticadas por ambos os requeridos.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)